Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-50.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717759-50.2022.8.07.0015 EMBARGANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA EMBARGADO: NÃO HÁ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora